Tribunal: TJPA
Processo: 0815193-35.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10430 - Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0815193-35.2017.8.14.0301

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

APELADO: A.A.J LOURENCO & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PREGÃO. REPACTUAÇÃO DOS VALORES. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - SUPERVENIÊNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

O recorrente objetiva a reforma do julgado que deferiu a empresa apelada a possibilidade de repactuar os preços, após ter sido vencedora no Pregão Eletrônico nº 034/2014-CPL/UEPA, firmou com a requerida, em 28/05/2015, contrato administrativo nº 024/2015-UEPA, visando a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e jardinagem nas instalações e unidades da universidade.

Dois motivos levaram o julgador a acatar tal pedido, em primeiro lugar, a empresa apelada atestou que diante de Convenção Coletiva de Trabalho os seus funcionários tem reajustes anuais, fazendo-se necessária, assim, a repactuação do preço visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Ademais, o contrato demorou para ser assinado, o que acarretou prejuízos a empresa, visto que, já teria sido apanhado por uma nova repactuação com base na convenção coletiva de trabalho SEAC x SINELPA, com vigência em 01/01/2015, que redundou no aumento de 12.16% sobre o piso salarial vigente, restando, contudo, indeferido o pleito.

E mais, há previsão de repactuação dos valores no Contrato n° 016/2015 assinado entre as partes, prevendo tal possibilidade.

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CIVEL, MAS NEGAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ em desfavor de A.A.J LOURENCO & CIA LTDA,
com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança
ajuizada pela empresa A.A.J. Lourenço & Cia Ltda., julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo.

Por estes fundamentos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para garantir o direito à repactuação contratual, pleiteado em 2015 e, por conseguinte, proceda com o correto reajuste do valor global e mensal do Contrato Administrativo n° 024/2015, com juros e correção monetária desde o inadimplemento, observando-se os seguintes parâmetros:

• Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com

redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

• Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI) e pelo IPCA-E a partir de julho/2009 (RE 870947).

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários pelo Réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser apurado em liquidação, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.”

Inconformado com os termos da sentença, a UEPA interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 7327287), requereu a reforma do julgado, aduzindo da preclusão da repactuação dos preços solicitados

Conforme certidão (ID Num. 7327290), decorreu o prazo legal sem que a parte apelada tenha apresentado manifestação no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 7498842.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 7672701.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

O recorrente objetiva a reforma do julgado que deferiu a empresa apelada a possibilidade de repactuar os preços, após ter sido vencedora no Pregão Eletrônico nº 034/2014-CPL/UEPA, firmou com a requerida, em 28/05/2015, contrato administrativo nº 024/2015-UEPA, visando a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e jardinagem nas instalações e unidades da universidade.

Dois motivos levaram o julgador a acatar tal pedido, em primeiro lugar, a empresa apelada atestou que diante de Convenção Coletiva de Trabalho os seus funcionários tem reajustes anuais, fazendo-se necessária, assim, a repactuação do preço visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Ademais, o contrato demorou para ser assinado, o que acarretou prejuízos a empresa, visto que, já teria sido apanhado por uma nova repactuação com base na convenção coletiva de trabalho SEAC x SINELPA, com vigência em 01/01/2015, que redundou no aumento de 12.16% sobre o piso salarial vigente, restando, contudo, indeferido o pleito.

E mais, há previsão de repactuação dos valores no Contrato assinado entre as partes, senão vejamos a cláusula oitava, in verbis:

CLÁUSULA OITAVA: DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS

8.1. Será admitida a repactuação dos preços do serviço contratado, desde que seja observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses.

8.2. O interregno mínimo de 12 (doze) meses para a primeira repactuação será contado a partir da data do orçamento a que a proposta se referir.

[...]

8.5 – A CONTRATADA poderá exercer seu direito à repactuação, da data da homologação da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo salário da categoria profissional até a data da prorrogação contratual subsequente, sendo que, se não fizer de forma tempestiva, e, por via de consequência, prorrogar o contrato sem pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão do seu direito de repactuar. (Acórdão n° 1.828/2008 – TCU/Plenário)

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO - REMESSA EX OFFICIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - REPACTUAÇÃO OCORRIDA ANTES DO INTERREGNO DE UM ANO - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - SUPERVENIÊNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1) Conforme precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AREsp: 1252302 DF 2018/0040129-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data da Publicação: DJ 16/04/2018), a repactuação do contrato administrativo pode ocorrer antes do interregno de um ano da apresentação da proposta ou da assinatura do contrato, quando as despesas referiremm-se tão somente à mão de obra, advindas de novas convenções coletivas de trabalho (CCT) ou resolução de dissídio coletivo de trabalho (DCT) de forma judicial. 2) Remessa não provida e apelo voluntário prejudicado. (TJ-AP - APL: 00373783620178030001 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Tribunal)”

De mais a mais, o apelante não traz qualquer elemento que consiga demonstrar a inaplicabilidade da repactuação no caso, devendo-se mantê-lo.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandadoofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023